Tribunal: TJDFT
Processo: 0702930-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702930-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 09 AGRAVADO: CARLOS MAGNO PAZINI, ANDREIA SEIKO SAKAMITI PAZINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CONDOMINIO PARQUE RIACHO 09 contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo [IDs 223138517 e 213497584], que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de CARLOS MAGNO PAZINI e ANDREIA SEIKO SAKAMITI PAZINI, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos do imóvel originário do débito condominial cobrado (apartamento 004, Bloco C, Lote 1, do Conjunto 8, da QN 5 A, do Condomínio Parque Riacho 09, Riacho Fundo/DF, matrícula no 84.420 do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal). Alega o agravante que sobre o imóvel gerador do débito condominial em execução existe garantia de alienação fiduciária em favor do Banco do Brasil S/A, e que, não havendo êxito integral nas medidas constritivas até então tomadas, requereu a penhora dos direitos aquisitivos. Aduz que “embora penhorados os direitos aquisitivos da parte executada, o juiz a quo condicionou o ato expropriatório apenas caso houvesse a retomada do bem pelo agente fiduciário, assim, visto que, inexiste impedimento legal para alienação judicial dos direitos aquisitivos em hasta pública.” Assevera que “não há qualquer impedimento para serem realizados os atos expropriatórios dos direitos aquisitivos penhorados, já que, nesse contexto, não há qualquer prejuízo ao credor fiduciário, vez que a penhora e o leilão dos direitos aquisitivos não irão atingir o imóvel como um todo.” Acrescenta que “os direitos aquisitivos que a parte executada possui sobre o imóvel gerador do débito condominial equivale ao ágio, de modo que, mesmo com a expropriação dos direitos penhorados, permanece ao credor fiduciário a propriedade resolúvel garantida pela alienação fiduciária.” Avança nos argumentos da tese sustentada e, ao final requer a concessão de efeito suspensivo, porquanto preenchidos os requisitos legais autorizadores de tal medida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, de modo que “seja deferida a expropriação dos direitos aquisitivos penhorados, com a consequente avaliação e alienação em hasta pública, não havendo que se falar em penhora do percentual quitado do financiamento na eventual mora do contrato de alienação fiduciária como condicionado pelo Juízo a quo.” É o relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil (CPC), tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 68272298), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a conjugação de todos os pressupostos necessários para a concessão de efeito suspensivo no particular. Como se sabe, o bem alienado fiduciariamente não pode ser objeto de penhora, por não integrar o patrimônio do devedor. Contudo, na esteira do disposto no inciso XII do art. 835 do CPC, a penhora poderá recair sobre os direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia, dada sua expressividade econômica. A propósito, vale citar ementas de julgados nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE. 1. É possível a penhora dos direitos aquisitivos referentes à alienação fiduciária de imóvel, nos termos do artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. A jurisprudência do STJ não admite que a penhora, em decorrência de crédito de terceiro, recaia sobre a propriedade fiduciária, mas podem ser constritos os direitos decorrentes do contrato de alienação fiduciária. 3. A agravante demonstrou que tentou, sem êxito, satisfazer a obrigação por meio de medidas menos gravosas, de forma que a penhora dos direitos aquisitivos de alienação fiduciária é a medida apta a satisfazer o débito. 4. Inexiste, nos autos, qualquer informação a respeito da situação do financiamento, que indique a inutilidade ou ausência de efetividade da constrição dos direitos aquisitivos, de forma que o ato atende, de início, aos princípios da efetividade, razoabilidade e celeridade processual. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1669091, 07303716520228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2023, publicado no DJE: 14/3/2023) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. PECULIARIEDADE DO CASO CONCRETO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DEMONSTRA QUE O DEVEDOR NÃO POSSUI DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE O BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. INDEFERIMENTO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. No contrato de alienação fiduciária, a propriedade do bem é atribuída ao credor fiduciário. O devedor fiduciante é apenas o possuidor direto. Assim, como o bem alienado fiduciariamente não integra o patrimônio do devedor, não pode ser objeto de penhora por suas dívidas. 2. Ainda que não seja possível a constrição do bem alienado fiduciariamente, o art. 835, XII, do Código de Processo Civil e a jurisprudência autorizam a penhora dos direitos aquisitivos do devedor fiduciante. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. (...) (Acórdão 1686919, 07024786520238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023.) No particular, o Juízo de origem reconhece a possibilidade de constrição sobre os direitos aquisitivos de imóvel sob alienação fiduciária em garantia, estando tal entendimento em alinho com a jurisprudência dominante deste Tribunal (vide Acórdão 1792007, 0734602-04.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 22/01/2024; etc.). Porém, indefere a realização de atos expropriativos (leilão) destes direitos por falta de efetividade. Neste ponto reside o ponto nevrálgico desta controvérsia. Cumpre ressaltar, no ensejo, que também comungo do entendimento de que não há óbice à eventual alienação judicial dos direitos aquisitivos penhorados, ficando o arrematante sub-rogado nos direitos e obrigações do devedor-fiduciante. Mas, para tanto, necessário se faz também verificar casuisticamente a viabilidade econômica da medida postulada. No caso à baila, o restante da dívida, conforme planilha juntada aos autos de origem (ID 191174017), gira em torno de R$ 13.736,45. Colhe-se do relatório lançado na decisão agravada a informação prestada pelo credor fiduciário (ID 198745112 - fl. 568) de que o saldo devedor da alienação fiduciária, em 31/05/2024, era de R$ 55.480,10; e, que o valor pago pelos devedores-fiduciantes, até 07/24, foi de R$ 7.076,97. Percebe-se, portanto, que a alienação judicial poderá resultar em valor insuficiente para quitação do restante débito executado, o que demonstra, uma possível inutilidade da expropriação judicial pretendida. Assim, conquanto haja certa probabilidade do direito vindicado, não enxergo a presença do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo capaz de lastrear o deferimento da tutela de urgência almejada. Ressalte-se, por oportuno, que a decisão agravada ainda não suspendeu o feito originário, e, na eventualidade de o presente recurso ser provido, ainda que parcialmente, por ocasião do julgamento do mérito, proceder-se-á com a hasta pública sem maiores óbices. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO requestado neste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 4 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator